Tribunal: TJES
Processo: 5001113-95.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001113-95.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIRES IGNACIO RODRIGUES SERQUEIRA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2016212).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A (ID.
2016205) verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que

o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial;
c)
que

a sentença merece reforma;
d)
que os atos praticados pela recorrente são válidos, legais e legítimos;
e)
que somente apurou as irregularidades identificadas e o consumo não faturado;
f)
que o TOI cumpriu as formalidades da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
g)
que

às cobranças são devidas;
h)
que inexiste falha na prestação dos serviço nem ato ilícito;
i)
que não houve arbitrariedade nem abusividade na sua conduta;
j)
que agiu no exercício regular do direito;
k)
que a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou a negativação do nome do consumidor são devidas nos casos de ausência de pagamento;
l)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes;
m)
que merece provimento o pedido contraposto.

O 2º recorrente
(AIRES IGNACIO RODRIGUES SERQUEIRA)
interpôs recurso inominado (ID. 2016210), sustentando em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença padece de reforma; c) que o procedimento foi unilateral e sequer concedido contraditório e ampla defesa; d) que o procedimento se deu sem a presença do recorrente; e) que foi comunicado após a inspeção; f) que não há provas das irregularidades; g) que faz jus a condenação por danos morais.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à 1ª recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Defiro ao 2º recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível da 1ª recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados ao 2º recorrente são devidos, e em caso negativo, se tal situação enseja a declaração de inexistência do débito e danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, pois reconheceu a irregularidade do procedimento administrativo adotado pela 1ª recorrente.

Destarte, o recorrido só tomaram conhecimento dos débitos imputados após inspeção realizada pela concessionária no dia 01/10/2020, que gerou o Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (ID. 2016193) no valor de R$11.024,58 (onze mil, vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos), do período de 01/10/2017 a 01/10/2020, emitido em 26/02/2021.

Os documentos acostados aos autos pela 1ª recorrente não comprovam que o consumidor foi cientificado da data da realização de perícia técnica. A concessionária tem o dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo comunicá-lo por escrito com no mínimo dez dias de antecedência acerca da sua realização, o que não foi observado no caso concreto.

Assim, a 1ª recorrente não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter oferecido mecanismos de defesa ao consumidor - contraditório e ampla defesa - consagrados pela própria Constituição da República.

Nessa esteira, tenho que a 1ª recorrente ao verificar a suposta fraude e emitir o TOI, fez de forma unilateral, não cumprindo fielmente com as determinações da Resolução 414/10 da Aneel.

Ademais, tenho que a 1ª recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição do 2º recorrente, isto porque não há comprovação da avaliação do histórico de consumo e das grandezas elétricas.

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao consumidor sem antes comprovar a veracidade da fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Assim, restou comprovado que o 2º recorrente encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela 1ª recorrente o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
1
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Ademais, em relação ao histórico de consumo, também não há alteração a ser pontuada, deixando a 1ª recorrente de comprovar qualquer degrau de consumo que lhe evidenciasse o prejuízo na prestação de serviço.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a dívida, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, especialmente, porque os débitos foram imputados unilateralmente.

Em relação a determinação do Juízo
a quo
para declarar a inexistência do débito e o cancelamento das cobranças, é medida impositiva, eis que restou comprovado que a recorrente além de não cumprir fielmente os comandos dispostos na Resolução 414/10 da Aneel, o que impossibilita cobrar os débitos decorrentes da inspeção, não comprovou as irregularidades alegadas.

Quanto ao pedido contraposto, resta prejudicado, pois a 1ª recorrente não logrou êxito em comprovar as irregularidades apontadas, restando as cobranças indevidas.

Por fim, quanto ao pedido do 2º recorrente de danos morais, não deve prosperar, pois não comprovou que seu nome foi negativado nos órgãos de proteção de crédito ou que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recursos inominados interpostos pelos recorrentes e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno ambos os recorrentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia suspendo a exigibilidade para o 2º recorrente, pois está amparada pela gratuidade de justiça.

É como voto.

1
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. TOI Nº 3501576. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO (R$11.024,58). NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE AO 2ª RECORRENTE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.